Tribunal: TJSP
Processo: 2239646-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA – POLICIAL MILITAR EXPULSO – AÇÃO AJUIZADA NA JUSTIÇA COMUM – PRETENSÃO DE INATIVIDADE/RESERVA POR DIREITO ADQUIRIDO ANTERIOR À EXPULSÃO – INEXISTÊNCIA, NESTA FASE, DE PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO OU DE INVALIDAÇÃO DO ATO DISCIPLINAR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DISTINÇÃO EM RELAÇÃO ÀS "AÇÕES CONTRA ATOS DISCIPLINARES MILITARES" – RECURSO PROVIDO.